Tribunal: STF
Processo: Rcl 51658
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento não constante das políticas públicas instituídas. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada.



    1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1.234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar a causa.



    2. Tratando-se, na origem, de demanda para fornecimento de medicamento não constante das políticas públicas instituídas e sendo a decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90), deve-se sobrestar o processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1234 da Sistemática da Repercussão Geral).



    3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.